Tribunal: TJES
Processo: 5013516-28.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013516-28.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZANIAS TRABACH NOGUEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. ERRO NA CLASSIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
. PUBLICAÇÃO EM BOLETIM OFICIAL. ATO DE EFEITO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidor militar em face de sentença que pronunciou a prescrição da pretensão de anular ato administrativo que o classificou no Curso de Formação de Soldados (CFSd/1994). A parte apelante sustenta a nulidade absoluta do ato por vício insanável no motivo determinante, pleiteando o reposicionamento na lista de antiguidade e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de anular ato administrativo de classificação em curso de formação, publicado em boletim oficial há mais de duas décadas, está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, ou se configura hipótese de ato nulo imprescritível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, em observância ao princípio da segurança jurídica.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional, pelo princípio da
actio nata
, é a data da ciência inequívoca da lesão ao direito, que, no caso de ato administrativo de efeito concreto, ocorre com a publicação em meio oficial.

O ato que definiu a classificação do militar data de 1994 e teve publicidade por meio de Boletim Especial, marco a partir do qual nasceu a pretensão anulatória e iniciou-se o prazo quinquenal, não sendo a posterior preterição em curso de promoção o termo inicial.

O alegado erro na classificação (Verificação Final em vez de Verificação de Recuperação) constitui, no máximo, vício de motivo, que torna o ato anulável e sujeito à prescrição, não se enquadrando nas hipóteses excepcionalíssimas de nulidade absoluta e imprescritível reconhecidas pela jurisprudência.

Ajuizada a ação mais de 28 anos após a publicação do ato questionado, a prescrição do fundo de direito resta configurada, fulminando a pretensão principal e, por consequência, os pedidos acessórios de realinhamento funcional e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de anular ato administrativo de efeito concreto, que afeta a esfera jurídica de servidor público, sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/1932.

O termo inicial da prescrição para impugnar ato de classificação em curso de formação militar é a data da publicação do resultado em boletim oficial, momento em que se presume a ciência inequívoca do interessado, em aplicação do princípio da
actio nata
.

O erro no motivo fático de um ato administrativo, como a incorreta capitulação de uma avaliação, caracteriza vício que o torna anulável, e não nulo, sendo passível de convalidação pelo decurso do tempo e sujeito ao prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.642.185/SE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N.º
5
013516-28.2023.8.08.0024

APELANTE: IZANIAS TRABACH NOGUEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR. UBIRAJARA PAIXÃO
PINHEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por IZANIAS TRABACH NOGUEIRA em face de sentença que pronunciou a prescrição sobre a pretensão autoral nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais, o apelante sustentou, em suma, que: (i) o ato administrativo publicado no Boletim Especial nº 008/1994, que o classificou como aprovado em 2ª Época, padece de nulidade absoluta, porquanto fundamentado em premissa fática inexistente, uma vez que não foi submetido à Verificação de Recuperação (VR), mas sim à Verificação Final (VF), na qual obteve aprovação, formando-se junto aos demais concludentes da 1ª Época; (ii) com base na Teoria dos Motivos Determinantes, a inexistência ou falsidade do motivo fático invalida o ato, tratando-se de vício insanável que não se convalida pelo decurso do tempo; (iii) por se tratar de ato nulo, a pretensão de anulação é imprescritível, não se sujeitando ao prazo quinquenal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça; (iv) o erro da Administração causou-lhe prejuízos na carreira, impedindo sua participação no Curso de Habilitação de Sargento (CHS/2017) por antiguidade, além de abalo moral passível de indenização.

Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais reposicionando-o na 30ª colocação ao invés da 43ª no Boletim Especial nº 008/1994.

Em contrarrazões o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO defende a manutenção da sentença.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar a ocorrência ou não da prescrição da pretensão do apelante de anular o ato administrativo, publicado no Boletim Especial nº 008/1994, que o classificou no Curso de Formação de Soldados (CFSd/1994), e, caso superada a prejudicial de mérito, analisar o direito ao seu realinhamento na lista de antiguidade e à correspondente indenização por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia central reside na definição da natureza do vício que o apelante imputa ao ato administrativo que definiu sua classificação no CFSd/1994 e, por conseguinte, na sujeição de sua pretensão anulatória a prazo prescricional.

O apelante articula a tese de que o ato administrativo seria nulo de pleno direito – e, portanto, imprescritível – por se basear em motivo fático inverídico. Alega que, embora tenha sido submetido à Verificação Final (VF) em uma disciplina, foi erroneamente classificado como se tivesse realizado a Verificação de Recuperação (VR), ou "2ª Época", o que impactou negativamente sua antiguidade na carreira militar.

Não obstante a combatividade e o zelo com que a tese foi defendida, entendo que a pretensão do autor se encontra, de fato, fulminada pela prescrição, tal como acertadamente concluiu o douto juízo
a quo
.

No ordenamento jurídico pátrio, as relações entre a Administração Pública e os administrados são pautadas, dentre outros, pelo princípio da segurança jurídica, que impõe a estabilização das situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo. Nesse contexto, a prescrição surge como instituto de ordem pública destinado a extinguir a pretensão de exercício de um direito que não foi exercido em tempo oportuno.

A norma de regência para a prescrição das pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública é o Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que em seu artigo 1º estabelece:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

A contagem de tal prazo submete-se ao princípio da
actio nata
, segundo o qual a pretensão de buscar a tutela jurisdicional nasce no momento em que o direito é violado e o seu titular toma conhecimento inequívoco da lesão.

No caso em apreço, o ato administrativo que o apelante reputa ilegal é a sua classificação final no CFSd/1994, formalizada e tornada pública por meio do Boletim Especial nº 008, de 21 de dezembro de 1994. Trata-se de ato de efeito concreto e único, que produziu seus efeitos imediatamente após sua publicação, definindo a posição do militar na escala hierárquica desde o início de sua carreira.

A publicação em boletim oficial é o meio pelo qual a Administração confere publicidade e eficácia aos seus atos, gerando uma presunção
juris tantum
de ciência por parte de todos os interessados, especialmente os servidores diretamente afetados.

A partir daquela data, portanto, nasceu para o apelante a pretensão de questionar judicialmente sua classificação, dando início à contagem do prazo prescricional quinquenal.

A alegação de que o ato seria nulo e, por isso, imprescritível, não se sustenta. A tese da imprescritibilidade dos atos administrativos nulos é aplicada pela jurisprudência de forma excepcionalíssima, em situações de manifesta e grave ilegalidade, que atentem contra a moralidade, a ordem pública ou preceitos constitucionais basilares. O vício alegado pelo autor – erro na capitulação do tipo de avaliação a que foi submetido (VF em vez de VR) – configura, quando muito, um vício de motivo, que torna o ato anulável, mas não absolutamente nulo ou inexistente.

Ato anulável é aquele que, embora contenha um defeito, produz efeitos até que seja desconstituído por decisão administrativa ou judicial, devendo ser impugnado dentro do prazo legal, sob pena de convalidação pelo decurso do tempo e de estabilização de seus efeitos.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, em se tratando de ato administrativo de efeito concreto que atinge a esfera jurídica do servidor, o prazo prescricional para questioná-lo é de cinco anos, a contar da data de sua ciência.

Corroborando a tese de que a publicidade do ato administrativo é o marco para a deflagração do prazo prescricional, independentemente de notificação pessoal, o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, já se manifestou nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC DE 1973. INEXISTÊNCIA. PENSÃO DE MILITAR. PROMOÇÃO POST MORTEM. PUBLICAÇÃO DO ATO EM BOLETIM DE SERVIÇO. PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932 E ART. 189 DO CÓDIGO CIVIL/2002. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDEU O REQUERIMENTO DE REVISÃO DA PENSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 4.
Não há ofensa aos dispositivos legais tidos por violados - arts. 189 do Código Civil/2002 e 1º do Decreto n. 20.910/1932 -, pois a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a validade da publicação do ato administrativo nos meios legalmente previstos para a ciência dos administrados - no caso, o Boletim de Serviço - desde que não haja imposição legal de intimação pessoal dos interessados. Precedentes.
5. De acordo com o delineamento fático estabelecido pelo Tribunal de origem, não havia necessidade de cientificação pessoal da recorrente acerca da promoção em comento. 6. Nesse contexto, não merece reforma o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de acordo com o qual estão prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o pedido administrativo de revisão da pensão. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.642.185/SE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 10/9/2020.)

As circunstâncias fáticas e jurídicas do precedente supracitado guardam notável similitude com o caso em tela. Lá, como aqui, a parte alegou desconhecimento de ato publicado em boletim oficial militar há décadas, buscando afastar a prescrição. Contudo, o Colendo Tribunal da Cidadania foi claro ao assentar que a publicação no meio oficial de comunicação dos Militares é suficiente para presumir a ciência do interessado e dar início ao lustro prescricional, sendo desnecessária a intimação pessoal. Tal raciocínio aplica-se integralmente à hipótese dos autos.

Dessa forma, tendo o ato sido publicado em dezembro de 1994, o apelante teria até dezembro de 1999 para ajuizar a competente ação anulatória. Todavia, quedou-se inerte por mais de 28 (vinte e oito) anos, vindo a propor a presente demanda apenas em maio de 2023. A prescrição do fundo de direito é, portanto, manifesta e inafastável.

A alegação de que somente tomou conhecimento do prejuízo em 2017, ao ser preterido para o CHS, não tem o condão de deslocar o termo inicial da prescrição. A preterição foi uma mera consequência do ato originário de 1994, e não a violação do direito em si. O direito de ter a classificação correta foi, em tese, violado com a publicação do boletim, sendo a partir dali exigível uma postura ativa do interessado.

Inclusive, apontou o boletim corporativo sobre o CHS 2017 como ato que o cientificou do equívoco no ano de 1994, admitindo ser este o meio de comunicação oficial e adequado dos militares.

Por fim, estando prescrita a pretensão principal de anulação do ato administrativo, os pedidos acessórios de realinhamento funcional e de indenização por danos morais seguem a mesma sorte, em aplicação ao princípio de que o acessório segue o principal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.